Tribunal: TJES
Processo: 5006505-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006505-49.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE HONORATO DO NASCIMENTO
AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por José Honorato do Nascimento contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de Facta Financeira S. A. Crédito, Financiamento e Investimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos decorrentes de refinanciamento consignado sobre benefício previdenciário. O agravante alega vício de consentimento no novo contrato e busca a suspensão imediata dos descontos mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com o objetivo de suspender os descontos oriundos de contrato bancário cuja validade é questionada por suposto vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A análise da validade do contrato impugnado demanda dilação probatória para aferir se houve erro essencial e violação ao dever de informação por parte da instituição financeira.

A concessão da tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica no caso concreto antes da instrução probatória completa.

A decisão agravada adota postura prudente ao condicionar a suspensão dos descontos à comprovação mais robusta dos fatos alegados, respeitando o contraditório e a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de vício de consentimento em contrato bancário não se presume e demanda instrução probatória ampla para sua verificação.

A tutela de urgência exige demonstração clara da probabilidade do direito, não sendo cabível sua concessão com base apenas em alegações unilaterais e sem contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006505-49.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE:

JOSÉ HONORATO DO NASCIMENTO
.

AGRAVAD
O
:
FACTA FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

J
osé Honorato do Nascimento

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão proferida n
os autos d
a

ação
declaratória de inexistência de débito

e indenização por danos morais
ajuizada
por ele
contra F
acta
F
inanceira
S. A.
Crédito, Financiamento e Investimento
,
que
in
deferiu
pedido de
tutela de urgência no sentido de suspender as parcelas do refinanciamento
cobradas mediante descontos no
benefício previdenciário
dele
.

Nas razões do recurso
aleg
ou
o
agravante
, em síntese, que
1) “
O magistrado de origem condiciona a concessão da tutela de urgência à restituição imediata do valor supostamente recebido no novo contrato. Tal exigência subverte a lógica processual, pois transfere à parte vulnerável o ônus de comprovar fato negativo e desconsidera que o pedido central da demanda é a nulidade do contrato por vício de consentimento
”;
e
2)
“
a
nulidade de contrato celebrado mediante erro não gera automaticamente a obrigação de retorno ao status quo ante de forma unilateral, muito menos sem o contraditório e sem que se apure, em instrução probatória, se houve dolo, máfé, simulação ou prática abusiva”
.

O recurso não deve ser provido.

O agravante não nega a contratação. Ele afirma que n
o novo contrato -
que

implicou a quitação do saldo devedor do contrato anterior, bem como o depósito de R$2.606,52 na conta d
ele –
foi
induzido a erro para firmar um negócio jurídico mais oneroso.

A complexidade da controvérsia, que envolve aferir o vício de consentimento (erro essencial)
e
o cumprimento efetivo do dever de informação pela instituição financeira
d
emanda a ampla dilação probatória na instância originária, após a formação do contraditório.

Somente com a instrução processual completa será possível determinar se houve falha na prestação do serviço e, consequentemente, se o novo contrato deve ser anulado ou revisado.

Desse modo, a decisão agravada, ao exigir maior cautela e a demonstração da probabilidade do direito de forma mais robusta, alinhada à boa-fé,
deve ser mantida.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Relatoria.